Tribunal: TCU
Processo: 015.846/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2022-TCU-Plenário Considerando que o Banco do Brasil passou a divulgar, a partir de 14/1/22, por meio da sua página na internet, a agenda de compromissos públicos de sua alta administração; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a ", do RITCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.4.3.1 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário e arquivar este processo, com o encaminhamento de cópia desta deliberação ao Banco do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.846/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o Controle Externo e o Combate à Corrupção (Soma). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.